Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714439-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME AGRAVADO: SARA SOUSA DIAS VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer o endereço atualizado para intimação da parte agravada. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 6 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator